Tribunal: TJSP
Processo: 2113341-67.2023.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Flora
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA. Pedido de uniformização das decisões relativas à área de preservação permanente à margem do Rio Pardo. A instauração do incidente pressupõe a existência de processo pendente de julgamento. Interpretação do parágrafo único do artigo 978 do NCPC. Inviável conhecer o IRDR ante o julgamento anterior da apelação. INCIDENTE NÃO ADMITIDO.